Tribunal: STF
Processo: Rcl 67476
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 339 E 670 DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária de Jales, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral.



    2. A reclamante alega que a decisão hostilizada contrariou frontalmente o dever de fundamentação previsto no artigo 93 da Constituição da República e que o tema versado no recurso extraordinário goza de nítida repercussão geral, existindo inequívoca transcendentalidade subjetiva da causa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar provimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado as decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não violou os precedentes indicados, que tratam da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, mesmo que sucintamente, sem necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.



    7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.